Tribunal: TJDFT
Processo: 0702285-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702285-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM EMBARGADO: MARCELO PEREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM em face de MARCELO PEREIRA DE SOUSA. Manifeste-se o Embargado, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §2o, do art. 1.023 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025 12:57:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador